Tribunal: STF
Processo: Rcl 94361
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Keuly Alves Ferreira da Silva formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Rio Pomba/MG deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada por inobservância ao teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico com a seguinte fundamentação:

[...]
Tendo em vista o pedido de progressão de regime pleiteado pela defesa, cumpre salientar que, com a promulgação da Lei nº 14.843, em 11 de abril de 2024, o § 1º do artigo 112 da LEP passou a ter a seguinte redação: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
É importante esclarecer que o exame criminológico não é uma criação da Lei nº 14.843/2024. Este exame já fazia parte das práticas aplicáveis aos processos de execução penal. No entanto , com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.843/2024, em vigor na data de sua publicação e com aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 2º do CPP, a realização do exame criminológico passou a ser obrigatória para fins de progressão de regime,. Essa alteração normativa reforça a importância do exame como ferramenta essencial na avaliação das condições subjetivas do apenado para determinar a viabilidade de sua progressão de regime. 
Anteriormente, a realização do exame criminológico dependia de uma justificativa específica, ou seja, cabia ao juízo demonstrar a necessidade de sua aplicação em cada caso. Com a vigência da Lei nº 14.843/2024, houve uma mudança na regra processual: agora, a lógica se inverteu, exigindo-se que o magistrado justifique a não realização do exame. Esse ajuste na regra de procedimento não altera a essência ou a natureza do exame, mas apenas a forma de aplicação, refletindo uma alteração no processo de decisão, e não na substância dos direitos ou obrigações do apenado. 
Essa modificação, ainda que importante do ponto de vista procedimental, não caracteriza uma alteração normativa que possa ser interpretada como “reformatio in pejus”, uma vez que não cria uma nova obrigação ou uma condição mais gravosa para o apenado. O princípio do “ tempus regit actum” continua a ser respeitado, pois a regra processual aplicável apenas reorganiza o modo como as justificativas para a realização do exame criminológico devem ser apresentadas, sem prejudicar direitos anteriormente assegurados.
Diante desse contexto e considerando o requerido pelo Ministério Público, determino o cumprimento das diligências por ele postuladas, inclusive a realização de exame criminológico e a juntada das informações e documentos necessários à adequada análise do pedido de progressão de regime.
[...]

Observo que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta, pois se baseia exclusivamente no pressuposto legal da Lei 14.843/2024.

Desse modo, o ato reclamado inobservou o enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

Em recentes julgados, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem julgado procedentes reclamações em contextos similares (Rcl 82.819, ministro Edson Fachin; Rcl 88.095 AgR, ministro Dias Toffoli, por exemplo). Cito, nesse sentido, a seguinte ementa de acórdão unânime:

Agravo regimental em reclamação. Execução criminal. Exigência de exame criminológico. Súmula Vinculante nº 26. Ausência de fundamentação concreta. Ilegalidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A Súmula Vinculante nº 26 do STF dispõe que a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora admissível, exige decisão motivada do juízo da execução, baseada nas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, na decisão reclamada, determinou-se a realização do exame com fundamento genérico na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/24, que tornou a medida obrigatória, sem apontar elementos empíricos que indicassem a periculosidade ou a recalcitrância do apenado. 3. De acordo com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a exigência do exame criminológico deve ser pautada em elementos concretos, sendo inidônea a justificativa abstrata ou baseada apenas na gravidade do delito. 4. Agravo ao qual se nega provimento.
(Rcl 87.768 AgR, ministro Dias Toffoli)

3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (autos n. 4400088-66.2025.8.13.0558) e determinar que outra seja proferida, observando-se o teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao ao juízo reclamado (autos n. 4400088-66.2025.8.13.0558), remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente